Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO. FICHA DE FILIAÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM CONTRATO DE MÚTUO. LIMITE TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
1. O exequente/agravado juntou ficha de filiação que dispõe expressamente sobre autorização de ajuizamento de demanda, individual ou coletiva, em favor de seus interesses, bem como juntou contratos e contracheques que demonstram a existência de avenças realizadas nos anos de 2005, 2006 e 2007, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa.
2. Embora haja divergência na interpretação do alcance do contrato mencionado no título executado, vê-se que o julgador se referiu àqueles de mútuo firmados entre a FUNDIÁGUA e os associados do IBEDEC que não tenham se encerrado no decorrer da demanda coletiva.
3. Considerando que os contratos firmados pelo agravado com a FUNDIÁGUA se encerraram antes do ajuizamento da demanda coletiva, inexequibilidade do título judicial que se reconhece.
4. Inexequibilidade que conduz à extinção do feito, cabível a fixação de honorários advocatícios nesta sede, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.